Tribunal: TJDFT
Processo: 0742938-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742938-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALDA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração interposto por Alda Rodrigues da Silva (ID 42332620), em desfavor da decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento final da controvérsia ou até que a parte interessada provoque o necessário distinguishing. Em sua manifestação (ID 55210381) o Distrito Federal pede que se mantenha a suspensão do feito. É o breve relatório. DECIDO. Assiste razão ao Distrito Federal. Em consulta ao andamento processual, embora tenha havido o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0723785-75.2023.8.07.0000 - IRDR 21, pela Câmara de Uniformização, o acórdão ainda não transitou em julgado, razão pela qual deve permanecer suspenso. O curso processual deverá ser retomado após o trânsito em julgado do acórdão, conforme disposto no art. 982, §5° do CPC. Retornem os autos conclusos após o trânsito em julgado. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital